Tribunal: TJDFT
Processo: 0020188-69.2005.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020188-69.2005.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELENY DOS SANTOS PERDIGÃO, BREYNER NOBRE PERDIGÃO JUNIOR, JUNIOR CINE FOTO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. É necessário e suficiente que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor para inaugurar o prazo de um (1) ano de suspensão do processo de execução fiscal, previsto no art. 40, §§ 1° e 2° da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). É desnecessário que haja decisão judicial que determine a suspensão da execução fiscal, ou mesmo que o juiz, ao intimar a Fazenda Pública, faça expressa menção ao art. 40 da Lei de Execução Fiscal. Tema Repetitivo n. 566 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. Tema Repetitivo n. 569 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável nos casos em que a paralisação do processo não se dá por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. 4. A extinção da execução fiscal em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente por ausência de localização dos devedores não autoriza a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios sucumbenciais em virtude da aplicação do princípio da causalidade. 5. A tese do Tema Repetitivo n. 421 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável aos casos de extinção da execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva. 6. Apelação do autor parcialmente provida. Apelação da ré desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, §3o, e 1.022, inciso II e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 40, §§ 1o a 5o, da Lei 6.830/1980, 174 do Código Tributário Nacional, e 240, §3o, do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência de prescrição intercorrente in casu. Afirma que a demora entre os atos processuais, notadamente entre os pedidos de citação, ocorreu devido a falhas imputáveis ao Poder Judiciário, e não à parte exequente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, §3o, e 1.022, inciso II e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à mencionada ofensa aos artigos 40, §§ 1o a 5o, da Lei 6.830/1980, 174 do Código Tributário Nacional, e 240, §3o, do Código de Processo Civil. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.340.553/SP (Temas 566 e 567), assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, respectivamente, que: Tema 566: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Tema 567: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 66289521): “O prazo de um (1) ano de suspensão previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/1980 teve início automaticamente na data da ciência do Distrito Federal a respeito da não localização de Eleny dos Santos Perdigão, Breyner Nobre Perdigão Junior e Junior Cine Foto Ltda. no dia 10.5.2006 nos termos do Tema Repetitivo n. 566 do Superior Tribunal de Justiça. O prazo da prescrição intercorrente iniciou-se de forma automática um (1) ano após a suspensão do curso do processo, sem a necessidade de prévia manifestação do Distrito Federal. O início do prazo de prescrição intercorrente no presente caso ocorreu em 10.5.2007”. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial, nesse aspecto. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002